Tribunal: TJMT
Processo: 1012562-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012562-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[T. F. P. D. S. - CPF: 075.367.931-03 (VÍTIMA), DANILO DA SILVA MACHADO - CPF: 054.606.391-82 (PACIENTE), JENIFER LEAL VIEIRA - CPF: 059.614.221-86 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DANILO DA SILVA MACHADO - CPF: 054.606.391-82 (PACIENTE), JENIFER LEAL VIEIRA - CPF: 059.614.221-86 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE AUTORIA– DECLARAÇÃO DA VÍTIMA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –EXISTÊNCIA DE BONS PREDICADOS A RESPALDAR A MEDIDA LIBERATÓRIA – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO ELIDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA

Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na gravidade concreta do delito para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares, bem como na necessidade de garantir a ordem pública,
instrução crimina e aplicação da lei penal,
haja vista a existência de indícios de autoria e de materialidade do crime.

Descabe excogitar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Danilo da Silva Machado
e
Jenifer Leal Vieira
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT
, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 217-A do Código Penal.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante assevera que os beneficiários foram presos no dia 12.6.2021, porque
,
supostamente, teriam cometido o crime de estupro de vulnerável contra a menor T. F. P. D. S., objeto de apuração no Inquérito Policial n. 1159/2021.

Aduz que a prisão é ilegal, uma vez que a autoridade coatora utilizou fundamentos genéricos para justificar a imposição da segregação cautelar, sem qualquer elemento de prova, exceto o depoimento da vítima e de seus avós, o qual, supostamente, não presenciaram o fato, de forma que não estariam presentes indícios suficientes de autoria delitiva em relação aos beneficiários.

Sustenta que não estão presentes nenhum dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não consta do inquérito policial que os pacientes foram surpreendidos cometendo o delito ou, tampouco, que tivessem acabado de cometê-lo, ou ainda, que fosse encontrado com qualquer instrumento que pudesse ser utilizado para coagir a vítima, estando apenas presentes o relato da vítima e de seus avós, que não presenciaram o fato.

Alega também, que não constam dos autos o exame de corpo de delito ou qualquer perícia médica na vítima, capaz de
demonstrar algum
tipo de agressão ou de indício de violência física ou sexual.

Destaca ainda predicados favoráveis dos pacientes, que são tecnicamente primários, possuem residência fixa na Comarca de Sorriso/MT e emprego fixo, de forma que não se encontram presentes a prova da existência do crime e dos indícios de autoria, ou mesmo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos beneficiários.

Subsidiariamente,
requer a impetrante requer que os pacientes sejam agraciados com as me
didas cautelares diversas da prisão, presentes no art. 319 do CPP.

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos constantes do art. 312, do CPP, requerendo, de forma subsidiária, que lhe fosse concedida a liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providências que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. 94461974).

Juntou documentos (Ids. 94461975 a 94461981).

A liminar foi indeferida (Id. 94506478).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 95070956 a 95070957).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 97703992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

A impetrante assevera que os pacientes foram presos no dia 12.6.2021, porque supostamente teriam cometido o delito de estupro de vulnerável contra a vítima T. F. P. D. S., objeto de apuração no Inquérito Policial n. 1159/2021.

Afirma que a prisão é ilegal, uma vez que a autoridade coatora utilizou fundamentos genéricos para justificar a imposição da segregação cautelar, sem qualquer elemento de prova, estando ausentes também os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Todavia, da análise que procedi da exordial, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, vejo que a ordem deve ser denegada.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo magistrado, nos seguintes termos:

“...
Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionalmente, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas.

O art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social, bem como, ainda, para a necessidade de garantia da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da própria instrução criminal.

Cenas e relatos de violência sexual já fazem parte do dia a dia da sociedade brasileira, estando relacionada a questões sociais, econômicas e culturais e geram repulsa, inconformismo e exigem medidas capazes de resolver de imediato o problema.

In casu, verifico que a prisão preventiva dos investigados se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no modus operandi audaz e gravoso supostamente empregados pelos investigados que se valendo da aproximação da vítima e seus familiares, oferecendo cigarro eletrônico para a menor, bem como a simulação utilizada para levar a vítima para dentro da mata, visando satisfazer suas lascívias, abusaram sexualmente a adolescente.

Importante ressaltar que a vítima foi ouvida perante a autoridade policial, tendo ela relatado os fatos aqui investigado, que no dia, após usar o cigarro eletrônico, não conseguia falar direito e estava mole, pois parecia que estava dopada. Relatou ainda que estava travada de medo, que o suspeito Daniel tentava enfiar seu pênis no ânus da vítima, mas pedia para que não colocasse, uma vez que era moça e estava se guardando.

A conduta dos investigados demonstra patente desprezo pela liberdade sexual de vítima, com impulso desenfreado, em expressão de descontrole de seus desejos libidinosos que implicam séria e profunda ofensa à sexualidade da criança/adolescente, em sua delicada fase de formação física, psicológica e sexual, tudo para a repugnante forma de satisfação de sua lascívia.

Ademais, o crime imputado aos investigados é de natureza grave, previsto na legislação como crime hediondo, possuindo tratamento mais gravoso pela própria Constituição Federal (Lei 8.072/90). Tal crime traz fortíssimos impactos na mente da vítima, gerando grande abalo psicológico, deixando sequelas permanentes, uma vez que viola diretamente sua intimidade, além da repercussão que delitos de tal natureza trazem no meio social, gerando intranquilidade não apenas para as pessoas nele diretamente envolvidas (vítima e familiares), mas também para toda a comunidade.

Neste contexto, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual dos investigados em favor do interesse da garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual dos representados.

Importante frisar que a infração atribuída aos representados é dotada de grande censurabilidade e gravidade, geradora de ampla repercussão, indignação e comoção no meio social, o que possibilita a necessidade da medida constritiva para garantia da ordem pública.

(...)

De mais a mais, tudo leva a crer que em liberdade os investigados ainda poderão amedrontar a vítima, seus familiares e testemunhas e fazer com que eventualmente alterem a verdade dos fatos, de modo que sua segregação cautelar é imperiosa para garantia da ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima e sua família, face a periculosidade concreta dos investigados, que não tem freios morais para buscar seu intento, não sendo cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão, ante a presença do periculum libertatis, consubstanciado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória dos representados mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, demonstradas acima.

Ademais, paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja sacrificada a liberdade individual dos investigados, pois, caso contrário, a liberdade dos mesmos representaria não apenas risco à ordem pública, como teria o condão de gerar sentimento de impunidade, tanto no seio social, quanto principalmente para o próprio criminoso.

Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, uma vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.

Ressalto que conduta dessa natureza deve ser combatida duramente pelo Poder Judiciário, uma vez que se trata de crime grave, hediondo e que traz consequências inestimáveis a saúde mental de suas vítimas.

Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva dos representados DANILO DA SILVA MACHADO e JENIFER LEAL VIEIRA, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal.

Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível, também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois o crime em tela é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disto, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal.”
(Id. 94461981)

Diante do acima transcrito, não vejo que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes
esteja

fundamentada em termos genéricos, uma vez que a autoridade apontada como coatora demonstrou satisfatoriamente a presença dos requisitos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva, pois, conforme consta no decreto, além de visíveis os indícios da autoria e da materialidade delitiva, ressaltou que a modalidade de custódia preventiva era necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso, em favor da garantia da ordem pública, instrução crimina, aplicação da lei penal e para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares.

Ademais, em delitos de natureza sexual,
que são
comumente praticados às ocultas, a jurisprudência destaca que a palavra da vítima assume especial relevância, como sói ser o caso em tela.

A impetrante sustentou ainda que não estão presentes os requisitos entabulados no art. 312 do CPP, destacando a carência de fundamentação apta a justificar a manutenção da custódia cautelar e os predicados pessoais favoráveis dos pacientes.

Contudo, observo que, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória foi devidamente motivada dada a gravidade concreta do delito, em razão da garantia da ordem pública, instrução crimina e aplicação da lei penal, bem como para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares,
in verbis
:

“De mais a mais, tudo leva a crer que em liberdade os investigados ainda poderão amedrontar a vítima, seus familiares e testemunhas e fazer com que eventualmente alterem a verdade dos fatos, de modo que sua segregação cautelar é imperiosa para garantia da ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima e sua família, face a periculosidade concreta dos investigados, que não tem freios morais para buscar seu intento, não sendo cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão, ante a presença do periculum libertatis, consubstanciado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”
(Id. 94461981)

Portanto, entendo que o magistrado singular bem fundamentou sua decisão, apontando elementos concretos acerca da necessidade da prisão preventiva, e, portanto, não há falar em fundamentação genérica ou em ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Nesse contexto, concluo que não procede a indignação da impetrante, uma vez que os autos evidenciam a necessidade da prisão cautelar, de modo que também não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a nova dicção do art. 319 do CPP, conferida após o advento da Lei n. 12.403/11, porque insuficientes e inadequadas para a proteção da ordem pública.

Ademais, os predicados pessoais favoráveis dos pacientes não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021